Tribunal: TJBA
Processo: 0700219-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700219-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO SOUZA TELES DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO CONSTATADA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I – Caso em exame. 1. Trata-se de recurso defensivo no qual o réu, condenado como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, sendo-lhe concedido o benefício de recorrer em liberdade, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pugnou pela sua absolvição sob o argumento de insuficiência de provas a amparar a condenação, aduzindo que esta foi fundamentada exclusivamente nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, cuja defesa reputa como sendo contraditórios, sendo desconsiderada a versão apresentada em seu interrogatório judicial. II – Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos prestados pelos policiais militares, na qualidade de testemunhas de acusação, são contraditórios, bem como se foi desconsiderada a versão defensiva, que teria aptidão para amparar eventual absolvição. III - Razões de decidir. 3. Há provas suficientes a corroborar a condenação do réu, considerando que a materialidade delitiva está demonstrada no Auto de Exibição e Apreensão, no Auto de Entrega, no Laudo de Constatação e no Laudo Pericial definitivo, que confirmou a detecção da substância Δ-9-tetrahidrocanabinol (THC) no Material A e da substância benzoilmetilecgonina (Cocaína) no Material B, sendo: A) 5 (cinco) porções, com massa bruta de 2.430,82g (dois mil quatrocentos e trinta gramas e oitenta e dois centigramas), contendo amostra de vegetal seca, prensada, de coloração amarronzada, constituída por fragmentos de talos e folhas, inflorescências e frutos oblongos; e B) 2 (duas porções) acondicionadas em sacos plásticos incolores e com inscrição MG, com massa bruta de 102,60g (cento e dois gramas e sessenta centigramas), contendo substância sólida de cor branca sob a forma de pedra friável. 4. A autoria delitiva, por sua vez, restou evidenciada nos autos, uma vez que as substâncias entorpecentes ilegais restaram apreendidas no interior do veículo que o apelante estava conduzindo e que foi abandonado por este assim que ele constatou a aproximação das guarnições policiais. 5. Observa-se que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o réu apresentou uma versão totalmente divorciada dos fatos, no qual negou inclusive a sua vinculação para com o veículo apreendido, no qual foram localizadas as drogas que atestaram a materialidade delitiva da presente ação penal. Outrossim, quando interrogado em assentada judicial, ele declarou que, de fato, o veículo apreendido estava sendo conduzido por ele, contudo apresentou uma nova versão para justificar a circunstância de existirem substâncias entorpecentes ilícitas em seu interior, tendo relatado que no dia do ocorrido estava fazendo transporte alternativo e conduzia uma passageira que deixou a sua bagagem no veículo, porque, supostamente, ela iria buscar mais materiais na Estação Pirajá, razão pela qual o acusado saiu também do veículo para procurá-la. 6. A versão do réu mostra-se inverosímil, na medida em que não havia nenhum objeto ou documento pertencente ao gênero feminino dentro do veículo apreendido, bem como não foi visualizada qualquer mulher no local dos fatos em atitude suspeita, não tendo sido apontada a sua existência pelo réu quando do seu interrogatório em delegacia, tratando-se, pois, de inovação de matéria fática desprovida de qualquer prova. Em contraponto à versão defensiva, nota-se que, mesmo tendo sido ouvidas separadamente, as três testemunhas de acusação foram uníssonas em apontar a autoria delitiva do apelante, que se encontrava com a chave do veículo abandonado em seu poder no momento dos fatos, tendo eles confirmado, inclusive, a circunstância de que as drogas apreendidas possuíam o símbolo MG, o que denotaria, segundo os referidos policiais, que elas estavam destinadas a serem entregues em um Presídio, confirmando a versão relatada por eles na Delegacia da Polícia Civil. 7. Assinala-se que, para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar o réu, elementos estes que não foram constatados no caso em tela, uma vez que eles sequer se conheciam antes da realização da prisão em flagrante. 8. Nenhuma dúvida resta de que o réu “transportava” 2.430,82g (dois mil quatrocentos e trinta gramas e oitenta e dois centigramas) de maconha e 102,60g (cento e dois gramas e sessenta centigramas) de cocaína, sendo ação típica, descrita no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, mesmo porque o próprio denunciado confessou que conduzia o veículo, posteriormente abandonado, onde foram apreendidas as referidas drogas. 9. Neste diapasão, mantém-se a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, restando também irretocável a dosimetria da pena, que não foi objeto de impugnação recursal, porquanto fixada de forma benéfica à defesa. IV - Dispositivo e Tese. 10. Os depoimentos prestados por policiais são considerados provas válidas, com presunção de veracidade, desde que sejam coerentes com as demais provas e que não haja elementos que os contradigam, especialmente se a versão defensiva for inverosímil e não for demonstrado que há interesse dos referidos servidores públicos em prejudicar o acusado. 11. Assim, havendo elementos probatórios que alicerçam a tese acusatória, mantém-se irretocável a sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.843.764/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025; STF. HC 74438, Relator Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/11/1996, DJe-047 DIVULG 11-03-2011 PUBLIC 14-03-2011. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. AP. 0700219-22.2021.8.05.0001 – SALVADOR RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0700219-22.2021.8.05.0001 da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador - BA, sendo Apelante BRUNO SOUZA TELES DE JESUS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator